Tribunal: TJDFT
Processo: 0735288-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA. SECRETÁRIO DE ESTADO. DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. CÔMPUTO DE VAGAS PARA INSCRITOS COMO PNP. ADC 41/STF. CÔMPUTO SIMULTÂNEO. AMPLA CONCORRÊNCIA. VAGA RESERVADA. OBSTÁCULO AOS DEMAIS COTISTAS. REGRAMENTO A SER OBSERVADO EM TODAS AS FASES DO CERTAME.

1. Os fundamentos envolvendo a existência ou não de direito líquido e certo se confundem com o próprio mérito do writ, de modo que não há que se falar em ausência de interesse de agir.

2. Em se tratando de pretensão direcionada à retificação da lista de convocação para o curso de formação, realizado pela banca examinadora, revela-se manifesta a sua legitimidade para responder a mandado de segurança cujo ato impugnado decorreu diretamente do exercício de sua atribuição como executora do certame.

3. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do Secretário de Estado, que, em última análise, é a autoridade que detém o poder de decisão em relação aos atos praticados pela banca examinadora mediante delegação de poderes.

4. Nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, em razão de ter o Distrito Federal pleiteado o seu ingresso no feito, igualmente não se sustenta a sua alegação de ilegitimidade passiva.

5. As regras editalícias sobre cômputo de vagas para inscritos como PNP devem ser interpretadas de acordo com a legislação de regência e à luz da diretriz estabelecida pelo STF no item 3 (i) da ADC 41: “3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos;”.

6. O cômputo simultâneo de um mesmo candidato para ocupar tanto uma vaga da ampla concorrência quanto uma vaga reservada aos cotistas, mesmo que ele tenha pontuação suficiente para avançar para a próxima fase pela ampla concorrência, termina por obstar que mais candidatos cotistas avancem para as demais fases do certame.

7. A observância da reserva de vagas, sem computar os candidatos PNP que lograram aprovação na ampla concorrência, deve ocorrer em todas as fases do certame, e não apenas no resultado final.

8. No caso concreto, verifica-se que a impetrante logrou ser aprovada em 52a posição (PNP) após a 1a e 2a fase do concurso, mas, com a exclusão do cômputo das notas de 14 candidatos cotistas aprovados dentro das 105 vagas de ampla concorrência, ela passaria a ocupar a 38a posição, dentro, portanto, das 42 vagas dos cotistas que participarão do curso de formação, concluindo-se, portanto, que tem direito líquido e certo de prosseguir no certame.

9. Segurança concedida.